Tribunal: TJDFT
Processo: 0712143-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712143-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FORMA CONFECCAO LTDA - EPP AGRAVADO: MARCUS VINICIUS FERNANDES BASTOS DESPACHO Vistas a parte Autora (FORMA CONFECCAO LTDA - EPP), em 5 (cinco) dias, sobre a manifestação da parte Ré no id. 26457461. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de junho de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora